Tribunal: TJDFT
Processo: 0745490-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745490-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: JUSSARA DE SOUZA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708854-98.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido de penhora de parte da remuneração/proventos da executada Jussara de Souza Barros. Ocorre que a ora Agravante interpôs o AI no 0742376-85. 2023.8.07.0000 contra a mesma decisão. Intimada para se manifestar quanto ao seu interesse recursal, a Agravante requereu desistência do recurso (Id. 53544148). Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora